Tribunal: TJDFT
Processo: 0716425-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE NO LOCAL DE FRUIÇÃO. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo do benefício e inexistindo qualquer elemento a indicar a existência de risco concreto de contato do apenado com crianças ou adolescentes na residência onde fruirá das saídas temporárias, não há razão para afastar a concessão de saídas temporárias apenas em razão do tipo de crime cometido.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido.